Tribunal: TJDFT
Processo: 0712084-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712084-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES RAMOS NASCIMENTO AGRAVADO: FUNDACAO SAUDE ITAU D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais no ID 95115766. Na petição juntada ao ID 26921848, a agravante requer a desistência do recurso pela perda do objeto . Nesse contexto, tenho que, no caso, a prolação da sentença homologatório do acordo acarreta a perda do interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator